Tribunal: TJES
Processo: 5003830-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003830-55.2021.8.08.0000

EMBTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003830-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS OPERARIOS MUNICIPAIS DO EST ESP SANTO
AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003830-55.2021.8.08.0000

EMBTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 2782509) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, para que seja realizada nova perícia seguindo os parâmetros fixados no voto condutor.

Em suas razões (ID 3005019), o embargante alega que o acórdão padece dos vícios da obscuridade e da omissão, sendo que o voto condutor deturpa o sentido do contrato e, por conseguinte, viola a coisa julgada, pois, na forma consignada estará pagando os honorários contratuais com base no proveito econômico dos substituídos, gerando um indesejável desequilíbrio na relação.

Após a apresentação de contrarrazões pelo embargado (ID 3338305), o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em razão da sua remoção desta c. 4º Câmara Cível em 16/12/2021, determinou a redistribuição do feito (ID 3380205).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003830-55.2021.8.08.0000

EMBTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 2782509) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, para que seja realizada nova perícia seguindo os parâmetros fixados no voto condutor.

Em suas razões (ID 3005019), o embargante alega que o acórdão padece dos vícios da obscuridade e da omissão, sendo que o voto condutor deturpa o sentido do contrato e, por conseguinte, viola a coisa julgada, pois, na forma consignada estará pagando os honorários contratuais com base no proveito econômico dos substituídos, gerando um indesejável desequilíbrio na relação.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, a questão envolvendo a inclusão as ações em que o embargante figurou como substituto na apuração do valor devido a título de honorários contratuais restou enfrentada no voto condutor do acórdão, proferido pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, conforme trechos que seguem adiante:

[...]Cuidam os autos de ação de cobrança movida pelo agravado em face do agravante, referente a valores supostamente devidos em razão de contrato de honorário profissional entabulado para ajuizamento de reclamação trabalhista, na qual o agravado atuou como representante do agravante. A decisão transitada em julgado determinou o pagamento dos honorários contratuais ao agravado em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a ausência de parâmetros para fixação do montante devido (fls. 203/204). A decisão de fl. 464 determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor e a decisão agravada (fls. 559) homologou o laudo elaborado nas fls. 482/502, 520/522, e 534/540.

Eminentes pares, após detida leitura dos autos, observo que o recorrente empreendeu um exercício de semântica buscando, através da leitura equivocada das cláusulas previamente estabelecidas, fixar um parâmetro dissociado da intenção das partes e que foi expressamente reconhecido por esta corte.

Devo expor com cautela que a liquidação por arbitramento foi determinada pela decisão monocrática firmada pelo Eminente e Saudoso Desembargador Maurilio Almeida de Abreu onde estabeleceu, no que é pertinente, por:

I – Reformar a sentença a quo quanto a verba de honorários contratuais, onde deverá ocorrer a liquidação da sentença por arbitramento.

A parte recorrente afirma que “não há que se falar em apuração do valor devido a título de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no processo trabalhista, mormente porque a liquidação por arbitramento deve seguir os limites da demanda proposta e do título executivo judicial.

Pois bem.

Nos termos dos limites da demanda, como dito, as partes firmaram um contrato de prestação de serviços de honorários onde, em sua cláusula segunda dita:

Pelos serviços acima avençados os contratados terão direito a todos os honorários de sucumbência, acrescido de 20% (vinte por cento) dos valores a que vier receber em cada processo.

Em seu parágrafo primeiro, ainda desponta a escrita formulada entre as partes ao assinalarem que:

Além dos valores acima acordados, terão direito os contratados a 20% (Vinte por cento) de qualquer valor conseguido para o contratante, através de suas ações.

Ocorre que, olvidou a recorrente de observar o que dispõe a cláusula primeira do contrato, onde há expressa consignação de que [...] na propositura de ações em que a mesma figure como Autora, substituta processual, ações de cumprimento, cobranças de quaisquer débitos existentes com órgãos públicos [...]

Desponta-se desta forma que as cláusulas conjuntamente interpretadas, e não de forma isolada como quer fazer crer o sindicato recorrente, assentam o entendimento de que, seja em seu nome, ou ainda que em ações em que figure como substituta, os valores contratuais são devidos ao recorrido por força da avença firmada nos termos do evento de número 1437189.

Assim, a assertiva ventilada no sentido serem apurados somente os valores que ingressaram no caixa do recorrente afasta-se substancialmente dos termos do contrato; da demanda e da decisão monocrática que firmou o provimento parcial do recurso, seguindo, até o presente momento, a prova pericial o devido fluxo da relação jurídica postada entre as partes a luz do instrumento contratual celebrado.

Assim, observo que os 20% (vinte por cento) fixados na gênese da prova pericial não estão dissociados da relação firmada, tampouco do deslinde final para apuração do valor por arbitramento, mormente se observada com cautela a cláusula que dispõe:

Pelos serviços acima avençados os contratados terão direito a todos os honorários de sucumbência, acrescido de 20% (vinte por cento) dos valores a que vier receber em cada processo.

Desta forma, resulta a correlação entre os honorários de sucumbência que são gerados pelo deslinde final do processo, no caso em análise, aquele que foi judicializado na justiça do trabalho, podendo, em razão da cláusula firmada, ser qualquer outro.

Neste ponto, acresce-se para a apuração do valor devido pelo recorrente ao agravado, à sucumbência reconhecida no processo, o percentual contratual firmado em 20% dos valores que foram recebidos em cada processo, seja na condição de autoria singular ou como substituto processual, como se verifica no processo trabalhista apontado nos autos e que foram corretamente analisados pela prova pericial como base de cálculo do valor devido.

Assim, com base na relação contratual firmada entre as partes, irrelevante a condição apresentada no presente recurso de que o sindicato agravante não é o titular da quantia devida pelo município executado na reclamação trabalhista, já que atua em nome próprio postulando direito alheio, já que foi consignado expressamente pelas partes no contrato que mesmo nesta situação seriam devidos os honorários, valor este a ser apurado, ainda que, como dito, na condição de substituto processual.

Ademais, não há afronta ao Estatuto da Ordem, quiça da cláusula 38 do Código de Ética, posto que, atuando em nome próprio em defesa de direito alheio, o prisma do proveito econômico não pode ser dissociado desta premissa, devendo, portanto, prevalecer o mesmo direito.

Desta forma, observo que a prova pericial respeitou o valor devido com base no proveito econômico obtido na condição de substituto processual, considerando os percentuais de 20% (vinte por cento) sobre os parâmetros estabelecidos para a base de cálculo, acrescendo o valor obtido pelos substituídos.

Destarte, não há que falar na existência de obscuridade e omissão, tendo o voto condutor apreciado de forma precisa a questão envolvendo os substituídos.

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação do embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003830-55.2021.8.08.0000

EMBTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.